Tribunal: CARF
Processo: 15374.902495/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902495/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/11/2002
ESTIMATIVA MENSAL APURADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
INDÉBITO
NÃO
CARACTERIZADO.
DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A estimativa mensal apurada com base na legislação de regência não se
caracteriza como indébito a ser utilizado em compensação tributária. No caso
de o valor total antecipado no ano, a título de estimativas mensais e retenções
na fonte, superar o IRPJ ou CSLL devidos em base anual, o direito creditório
passível de restituição ou compensação é o saldo negativo, e não cada
estimativa isoladamente considerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento parcial no sentido de os autos
retornarem à unidade de origem para verificar a existência, a suficiência e a disponibilidade do
crédito objeto da compensação. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Murillo
Lo Visco.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902495/2009-89
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.902495/2009-89

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 21 de novembro de
2012 que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada.
2.
A compensação pleiteada foi indeferida vez que constatado que o crédito
alegado já tinha sido utilizado na quitação de outros débitos.
3.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese
que apurou prejuízo no ano-calendário de 2003 e, portanto, possui crédito oriundo de saldo
negativo para cobrir as compensações pleiteadas.
4.
Avaliando os argumentos e provas apresentados, entendeu a DRJ que:
(...)
Se verdadeiras as alegações apresentadas, o crédito a que a interessada teria direito
corresponderia ao saldo negativo apurado no ano e não, especificamente, aos
pagamentos a título de estimativa. Equivocado, portanto, o pedido formulado. Tanto que
especificamente o recolhimento que é objeto do pleito da interessada está, até hoje,
devidamente alocado ao débito de estimativa confessado em DCTF para o mês de
outubro de 2002.
As estimativas constituem antecipações, obrigatórias por disposição legal, relativas ao
tributo cujo fato gerador ocorrerá ao fim do ano calendário. Não se confundem, em sua
natureza, com o saldo negativo porventura existente, já que este incorpora toda a
apuração do período: receitas, despesas e outras antecipações.
Do exposto já é possível concluir que o erro cometido pela interessada foi tal que
efetivamente impediu a análise, por parte do órgão competente, do pedido formulado.
Todas as verificações e batimentos feitos pela DRF RJI tiveram como base crédito
diverso daquele que, conforme manifestação de inconformidade, seria de fato o
pretendido. Por outro lado, o próprio despacho recorrido tem fundamentos que, diante
da retificação pleiteada, tornam-se deslocados.
Justamente para evitar tal configuração de fatos, o art 56 da IN 460/2004, reproduzido
pelo art 57 da IN 600/2005 e pelo art 77 da IN 900/2008, determina que a retificação da
declaração de compensação só pode ocorrer enquanto não prolatada decisão
administrativa. Esta norma visa preservar não só os controles internos da RFB mas
também a boa técnica processual.
Faço registro de que o art 170 do CTN autoriza a compensação tributária nas condições
que estipular ou cuja estipulação, em cada caso, atribuir à autoridade administrativa e
que, conforme autorização do art 74, § décimo quarto da Lei 9.430/1996, as Instruções
Normativas acima referenciadas estabeleceram prazo limite para a retificação da
declaração de compensação, prazo este que, no caso concreto, não foi respeitado.
À vista de todo o exposto, considerando que a aceitação da retificação pretendida,
solicitada em fase de recurso administrativo à DRJ, implica a apreciação de novo
pedido, diverso, na essência, daquele cuja formulação ensejou a emissão do despacho
recorrido, concluo pela não homologação da compensação.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.902495/2009-89

5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) No ano-calendário de 2003, optou pelo sistema de apuração do Lucro Real
Anual, utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal
exercício, todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto
de Renda Pessoa Jurídica valores negativos.
b) Que por equívoco, a DCTF de outubro de 2002 foi preenchida indevidamente,
vez que não havia débitos de IRPJ a serem declarados.
c) Que tal erro teria levado ao pagamento indevido que gerou o crédito pleiteado.
d) Pugna para que seja considerada a liquidação do débito do IRPJ do quarto
trimestre de 2004.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de admissibilidade
1.
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está
devidamente representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto
que dele conheço.

II – Do mérito
2.
Alega a Recorrente possuir créditos para compensar débitos de IRPJ do 4o
trimestre de 2004, conforme documentação acostada aos autos.
3.
No entanto, a turma julgadora deixou de apreciar os argumentos da ora
Recorrente sob o argumento de que esta teria informado erroneamente na DCOMP, créditos de
estimativas e não saldo negativo do período, mantendo o despacho decisório, vez que a
retificação da DCOMP só poderia ser realizada antes da prolação do despacho decisório.
4.
Ocorre que, constatando haver evidências de crédito de tributo recolhido a
maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez que não é possível a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.902495/2009-89

cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei. O simples erro do contribuinte não
legitima a instituição ou majoração da exação.
5.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade de, uma vez demonstrado erro
no preenchimento da PER/DCOMP, encaminhar os autos de volta à origem para que se proceda
com a sua verificação, de acordo com o princípio da verdade material, conforme ementas
transcritas a seguir:
Acórdão 10808689, de 25/1/2006
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade
material prevalecer sobre a formal, e exigido o valor efetivamente devido
conforme o lucro real.
Acórdão 1402-000.699 de 05/08/2011
(...).
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO
Nos termos da jurisprudência deste colegiado, cumpre a autoridade
administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que o contribuinte
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP.
Verificado o erro do contribuinte no preenchimento das declarações, bem como
comprovado o recolhimento a maior relativo ao ajuste anual do IRPJ ano-
calendário de 2002, os autos devem retornar à origem para reexame da
matéria, com novo despacho decisório, considerando-se que o pleito da
contribuinte é compensar o valor do recolhimento a maior e não o saldo
negativo do IRPJ. Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão 1402-000.745, de 29/09/2011
CSLL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DCOMP.
COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO. CABIMENTO. Cumpre a autoridade administrativa apreciar
alegações de defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal para essa
negativa. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Conclusão
6.
Em face do exposto, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise a inexistência do débito lançado, oportunizando ao
contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do
pleito. Ao final, deverá ser proferido novo despacho decisório, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.902495/2009-89

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco, Redator designado.

Conforme restou bem claro no presente processo, a Recorrente requereu o
reconhecimento de direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi
reconhecido pela Unidade de Origem em razão de o pagamento informado na DComp em tela,
efetuado a título de estimativa mensal, encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito
declarado pela própria Contribuinte em DCTF.

Em sua defesa, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que alega ter apurado prejuízo fiscal no final do exercício, gerando dessa maneira direito de
crédito em tela.

Ocorre que, se ao final do ano-base a Recorrente realmente apurou prejuízo fiscal,
o direito creditório passível de restituição ou compensação, nos termos da legislação de regência,
é o saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.

Desse modo, é forçoso concluir que a estimativa mensal apurada nos exatos
termos da legislação de regência não se caracteriza como indébito a ser utilizado em
compensação tributária. No caso de o valor total antecipado no ano, a título de estimativas
mensais e retenções na fonte, superarem o tributo anual devido, o direito creditório passível de
restituição ou compensação é o saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital